Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712141-23.2019.8.07.0018 APELANTE: EDIVAN MORAIS DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Recurso interposto por Edivan Morais de Medeiros (Autor) contra a r. sentença Id. 15725749, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Porém, antes do julgamento, o Apelante peticionou requerendo desistência do recurso. A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 15725725). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Recurso, conforme Id. 18592874, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora